Tribunal: TJDFT
Processo: 0738213-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA A PCDF 2021. INABILITAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (ART. 300 DO CPC). CORREÇÃO DE QUESTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPELHO DE GABARITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE MAIOR INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo por instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora, na qual pretende a correção de questões e disponibilização de espelho do gabarito preenchido por si, referentes à prova do concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal.

2. O acolhimento do pedido de tutela de urgência, segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige, simultaneamente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Na hipótese em exame, falta verossimilhança às alegações, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, o gabarito oficial divulgado pela banca examinadora não atende aos comandos dos enunciados das questões objetivas ora impugnadas.

4. Constitui premissa elementar de que ao Poder Judiciário compete tão somente a análise da legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe defeso intrometer-se no mérito administrativo, no caso, das questões oferecidas a julgamento pelos candidatos, analisando o acerto ou desacerto da avaliação, salvo em casos excepcionalíssimos, de evidente erro (o que não ocorre na hipótese), sob pena de arvorar-se em banca examinadora. Não pode o órgão judicial, em princípio, substituir o examinador para, revisando provas, atribuir pontos aos candidatos participantes do certame.

5. Precedente da Corte: “ (....) 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 311, do CPC, inclusive liminarmente, nas hipóteses dos incisos II e III. 2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. 3. Agravo conhecido e não provido.” (7a Turma Cível, 07239073020198070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe: 20/05/2020).

6. Quanto ao pedido de divulgação do espelho da folha de respostas preenchida pela candidata, não há nos autos indícios de ilegalidade, eis que, segundo afirma a própria recorrente, já houve a disponibilização do documento no site da banca.

7. Logo, estando ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a decisão agravada deve ser mantida.

8. Recurso desprovido.